Tribunal: TJSP
Processo: 2251050-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais - decisão que indeferiu pedido de emenda à inicial, determinou o desentranhamento dos documentos que acompanharam o pedido e declarou sem efeito o documento juntado a fls. 285/287 – pretensão do agravante de ver deferida a emenda para majoração do indenizatório moral e mantida a documentação juntada por ele – pretensão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais - decisão que indeferiu pedido de emenda à inicial, determinou o desentranhamento dos documentos que acompanharam o pedido e declarou sem efeito o documento juntado a fls. 285/287 – pretensão do agravante de ver deferida a emenda para majoração do indenizatório moral e mantida a documentação juntada por ele – pretensão alternativa de desentranhamento dos documentos juntados pela agravada após a contestação - inconformismo injustificado – emenda que não pode ser admitida após a contestação sem concordância da agravada, o que não ocorreu – art. 329, II, do CPC/15 – inadmitida a juntada de documento não apresentado no momento oportuno por "lapso" da parte, eis que não se trata de hipótese prevista no art. 435 do CPC/15 – impossibilidade de análise do pedido alternativo de desentranhamento dos documentos juntados pela agravada uma vez que a questão não foi objeto da decisão combatida – decisum mantido – recurso improvido.*